Tribunal: TJDFT
Processo: 0022994-33.2012.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. A prescrição da pretensão de cumprimento de sentença lastreada em contrato aluguel de imóvel urbano se sujeita ao prazo de três (3) anos. Arts. 206, § 3°, inc. I, e 206-A, do Código Civil.

2. A ausência de indicação da efetiva existência de bens do executado durante o período de suspensão da execução caracteriza inércia do exequente, o que, aliado ao transcurso do prazo prescricional aplicável, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. Apelação desprovida.